Tribunal: TJDFT
Processo: 0731226-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731226-39.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O credor agrava da decisão da 3a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0717631-59.2019.8.07.0007 – id 241763441), que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de eventuais direitos do devedor sobre o imóvel descrito como Chácara 6, Lote 12, Colônia Agrícola águas Claras, por meio de penhora no rosto dos autos da demanda de reintegração de posse no 0711036-81.20238.07.0014 Alega, em suma, que independente da indefinição atual quanto a titularidade do imóvel e inexistência de valores imediatos a serem transferidos na demanda de reintegração de posse movida em desfavor do devedor, existe discussão quanto a propriedade de imóvel, de maneira que há a expectativa que o agravado seja proprietário do bem, justificando a possibilidade da penhora requerida, pois o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, além de que a averbação da penhora no processo e o lançamento de gravame junto à SEFAZ/DF objetivam dar publicidade ao ato e salvaguardar direito do agravante, considerando que o imóvel é irregular e não possui matrícula (CPC 789 e 860). Acrescenta que é possível a penhora de direitos aquisitivos e possessórios de quaisquer bens economicamente apreciáveis, ainda que pendentes de consolidação e requeiram leilão ou adjudicação para satisfação do crédito, o que somente ocorrerá após julgamento em definitivo da ação de reintegração de posse no 0711036-81.20238.07.0014. Requer a reforma da decisão agravada para penhora no rosto dos autos no 0711036-81.20238.07.0014 de eventual direito sobre à propriedade objeto da ação. Em contrarrazões (id 75613154), por meio da Curadoria Especial, o agravado defende a decisão recorrida. 2. Para a penhora no rosto dos autos basta que o devedor seja credor de direito postulado em outra demanda e não haja ofensa ao princípio da menor onerosidade. No presente caso, entretanto, em que o agravante pretende a penhora de eventuais direitos do devedor sobre o imóvel em litígio, mediante penhora no rosto dos autos no 0711036-81.2023.8.07.0014, verifico, consoante informação do PJe 1o Grau, que a referido processo foi extinto, sem julgamento do mérito, em razão da desistência da ação pelo autor/agravado – CPC 485, VIII (id 243187517 – daqueles autos), cujo trânsito em julgado ocorreu em 12/08/25 (id 247533513). Assim, independentemente da possibilidade e/ou eficácia da medida pleiteada, extinto o referido processo, não mais é possível, naqueles autos, reconhecer o eventual direito do agravado sobre o imóvel outrora litigioso e, por conseguinte, o deferimento da penhora no rosto daqueles autos, por perda superveniente do objeto, tornando desnecessária a tutela jurisdicional. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se Brasília, 29 de outubro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator